Tribunal: TJMT
Processo: 1041935-49.2025.8.11.0000
Órgão julgador: PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-03-17
Data de publicação: 2026-03-24

Ementa:
Ementa: Direito processual penal. Habeas corpus. Organização criminosa e Tráfico de drogas. Representação realizada pela Autoridade Policial. Decretação da Prisão preventiva. Pleito de expedição de salvo-conduto. Improcedência. Fundamentação concreta. Viabilidade da custódia cautelar. Elementos telemáticos extraídos licitamente, individualização mínima da conduta e indicação do papel logístico atribuído ao paciente. Garantia da ordem pública e conveniência da instrução criminal. Risco concreto de reiteração delitiva. Busca domiciliar sem apreensão de ilícitos. Irrelevância isolada. Ausência de contemporaneidade. Inocorrência. Investigação complexa e delito de natureza permanente. Condições pessoais favoráveis. Insuficiência. Medidas cautelares diversas. Inadequação. Inexistência de ofensa ao princípio da proporcionalidade. Prisão domiciliar por extensão a coinvestigados. Não conhecimento, ante a supressão de instância e a ausência de identidade fático-processual. Mandamus parcialmente conhecido e, na parte conhecida, denegado.
I. Caso em exame
1. Habeas Corpus impetrado em favor de R.E.T.B., contra decisão proferida no Pedido de Prisão Preventiva número 1029038-41.2025.8.11.0015, no bojo do Inquérito Policial número 299.4.2025.31609, que lhe decretou a prisão preventiva pela suposta prática dos crimes de Organização Criminosa e Tráfico de Drogas.
2. As investigações tiveram início após a prisão em flagrante de L.M.S., em março de 2025, ocasião em que houve apreensão de entorpecente, arma de fogo, munições e aparelho celular. Da extração de dados telemáticos emergiram indícios de estrutura criminosa voltada à logística do tráfico de drogas na região de Sinop, com divisão funcional de tarefas.
3. Pretende-se a expedição de salvo-conduto, ao argumento de ausência de fundamentação idônea e de não preenchimento dos requisitos legais do decreto prisional. Sustenta-se, ainda, falta de individualização da conduta, fragilidade dos diálogos extraídos de aplicativo, ausência de apreensão de objetos ilícitos na busca domiciliar, inexistência de contemporaneidade, suficiência das condições pessoais favoráveis, ofensa à proporcionalidade e, por extensão, concessão de prisão domiciliar com fundamento no artigo 580 do Código de Processo Penal.
II. Questão em discussão
4. Cinge-se a controvérsia em examinar: (i) se o decreto de prisão preventiva ostenta motivação concreta e suficiente, com demonstração do fumus commissi delicti e do periculum libertatis; (ii) se a alegada fragilidade dos elementos telemáticos, a ausência de apreensão de ilícitos na residência e a suposta falta de individualização da conduta infirmam, de plano, a custódia cautelar; (iii) se houve superação temporal dos fundamentos da medida extrema; (iv) se as condições pessoais favoráveis e o princípio da proporcionalidade autorizam a substituição da prisão por cautelares diversas; e (v) saber se é possível, nesta via, estender ao paciente prisão domiciliar concedida a coinvestigados.
III. Razões de decidir
5. A decisão impugnada ostenta fundamentação concreta e idônea, amparada em investigação de larga extensão e em dados telemáticos regularmente obtidos, os quais indicam, em tese, a inserção do paciente em organização criminosa estruturada, na função de “lojista” e em contato direto com os líderes da ORCRM, com aparente divisão de tarefas e atuação voltada à traficância, circunstâncias que, aliadas à reiteração delitiva, revelam-se aptas a justificar a custódia cautelar para resguardar a ordem pública, a instrução criminal e suspender as atividades do grupo criminoso.
6. A impugnação atinente à suficiência dos indícios de autoria das conversas extraídas de aplicativo, da negativa de autoria, bem assim à profundidade da individualização da conduta, reclama incursão no acervo investigativo, providência incompatível com a via estreita do habeas corpus. Basta, nesta sede, a presença de elementos indiciários minimamente individualizados, os quais foram explicitados no decreto cautelar.
7. A ausência de apreensão de objetos ilícitos na diligência domiciliar não descaracteriza, por si só, os indícios de participação delitiva, quando o édito prisional se apoia em outros elementos informativos convergentes. Do mesmo modo, condições pessoais favoráveis não prevalecem sobre a necessidade concreta da segregação, sobretudo diante da notícia de registros policiais por delitos graves, da gravidade específica do contexto apurado e do receio de reiteração criminosa.
8. Não procede a alegação de falta de contemporaneidade. Em investigações complexas, que dependem de extração e análise de dados telemáticos, o lapso temporal não esvazia a atualidade do perigo, mormente quando ainda persistem diligências recentes e se apura infração de natureza permanente.
9. A estrutura do grupo, a divisão funcional das tarefas, o risco de continuidade delitiva e a necessidade de resguardar eventuais colaboradores da persecução penal evidenciam a inadequação das medidas cautelares diversas da prisão ou a expedição de salvo-conduto, nos termos da excepcionalidade concretamente demonstrada no caso.
10. Não há que se falar em afronta ao princípio da proporcionalidade, haja vista que a prisão preventiva possui natureza cautelar e encontra respaldo em decisão judicial fundamentada.
11. O pleito de prisão domiciliar, fundado na extensão de benefício concedido a coinvestigados não comporta conhecimento integral nesta instância, sob pena de supressão de instância, vez que a matéria não foi previamente submetida ao Juízo de primeiro grau.
IV. Dispositivo e tese
12. Habeas Corpus parcialmente conhecido e, na parte conhecida, denegado.
Tese de julgamento: “1. A prisão preventiva mostra-se legítima quando o decreto judicial explicita, com base em investigação complexa e elementos telemáticos regularmente obtidos, materialidade e indícios suficientes de autoria, bem como risco concreto à ordem pública e à instrução criminal decorrente da suposta integração do agente em organização criminosa vocacionada ao tráfico de drogas. 2. A ausência de apreensão de objetos ilícitos na residência, por si só, não neutraliza os fundamentos cautelares quando subsistem outros elementos indiciários convergentes. 3. Em delitos de natureza permanente e em apurações que demandam análise técnica de dados telemáticos, a contemporaneidade aferida pelo artigo 315, § 1o, do Código de Processo Penal relaciona-se à atualidade do perigo, e não ao mero marco cronológico dos fatos. 4. Condições pessoais favoráveis não impedem a decretação nem autorizam a revogação da prisão preventiva quando presente o periculum libertatis. 5. Não se constata violação ao princípio da proporcionalidade, pois a custódia preventiva, de natureza cautelar, está amparada em decisão judicial devidamente motivada. 6. O pleito de extensão de prisão domiciliar a coinvestigado exige prévio exame pelo Juízo natural, o que inviabiliza o conhecimento do pleito na via mandamental.”
_______________
Dispositivos citados: artigos 312, § 2o, 313, inciso I, 315, § 1o, 318, inciso VI, 319 e 580 do Código de Processo Penal; Enunciados números 6 e 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso; Tese número 12 da Edição 32 das Jurisprudências em Teses do Superior Tribunal de Justiça.
Jurisprudências relevantes mencionadas: TJMT - N.U 1009336-57.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 21/05/2025, Publicado no DJE 27/05/2025; N.U 1004853-47.2026.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 10/03/2026, Publicado no DJE 16/03/2026; N.U 1006785-70.2026.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 03/03/2026, Publicado no DJE 10/03/2026; N.U 1037831-14.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 10/12/2025, Publicado no DJE 12/12/2025; N.U 1048242-19.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 03/03/2026, Publicado no DJE 10/03/2026; N.U 1000120-38.2026.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 10/02/2026, Publicado no DJE 18/02/2026; N.U 1032866-27.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 11/02/2025, Publicado no DJE 14/02/2025.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1041935-49.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[NICOLLY DAGHETTI - CPF: 007.435.222-90 (ADVOGADO), RAFAEL ESTEFANIO THIM BARBOSA - CPF: 059.016.611-50 (PACIENTE), Excelentíssimo Juiz da 5 vara criminal de Sinop (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), FERNANDO RAMOS DE OLIVEIRA - CPF: 059.968.681-21 (TERCEIRO INTERESSADO), LEANDRO MESSIAS DOS SANTOS - CPF: 015.676.771-69 (TERCEIRO INTERESSADO), FABIO MARTINS DA SILVA - CPF: 060.741.641-69 (TERCEIRO INTERESSADO), WANDERSON ALMEIDA FRAZAO - CPF: 061.242.031-03 (TERCEIRO INTERESSADO), WILLYAN GABRIEL MATOS OLIVEIRA - CPF: 063.666.201-21 (TERCEIRO INTERESSADO), EMERSON PAIXAO NUNES - CPF: 062.076.381-74 (TERCEIRO INTERESSADO), EMERSON LEAO PEREIRA LOBO - CPF: 056.835.411-74 (TERCEIRO INTERESSADO), JUAREZ DE OLIVEIRA SILVA NETO - CPF: 099.293.153-30 (TERCEIRO INTERESSADO), ROBSON MENEZES - CPF: 044.981.831-42 (TERCEIRO INTERESSADO), NICOLLY DAGHETTI - CPF: 007.435.222-90 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 5a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SINOP (IMPETRADO), LUDMYLLA CRISTINA MORAES OLIVEIRA - CPF: 051.260.771-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

Direito processual penal.
Habeas corpus
. Organização criminosa e Tráfico de drogas. Representação realizada pela Autoridade Policial. Decretação da Prisão preventiva. Pleito de expedição de salvo-conduto. Improcedência. Fundamentação concreta. Viabilidade da custódia cautelar. Elementos telemáticos extraídos licitamente, individualização mínima da conduta e indicação do papel logístico atribuído ao paciente. Garantia da ordem pública e conveniência da instrução criminal. Risco concreto de reiteração delitiva. Busca domiciliar sem apreensão de ilícitos. Irrelevância isolada. Ausência de contemporaneidade. Inocorrência. Investigação complexa e delito de natureza permanente. Condições pessoais favoráveis. Insuficiência. Medidas cautelares diversas. Inadequação. Inexistência de ofensa ao princípio da proporcionalidade. Prisão domiciliar por extensão a coinvestigados. Não conhecimento, ante a supressão de instância e a ausência de identidade fático-processual.
Mandamus
parcialmente conhecido e, na parte conhecida, denegado.

I. Caso em exame

1.

Habeas Corpus
impetrado em favor de
R.E.T.B.
, contra decisão proferida no Pedido de Prisão Preventiva número 1029038-41.2025.8.11.0015, no bojo do Inquérito Policial número 299.4.2025.31609, que lhe decretou a prisão preventiva pela suposta prática dos crimes de Organização Criminosa e Tráfico de Drogas.

2.

As investigações tiveram início após a prisão em flagrante de
L.M.S.
, em março de 2025, ocasião em que houve apreensão de entorpecente, arma de fogo, munições e aparelho celular. Da extração de dados telemáticos emergiram indícios de estrutura criminosa voltada à logística do tráfico de drogas na região de Sinop, com divisão funcional de tarefas.

3.

Pretende-se a expedição de salvo-conduto, ao argumento de ausência de fundamentação idônea e de não preenchimento dos requisitos legais do decreto prisional. Sustenta-se, ainda, falta de individualização da conduta, fragilidade dos diálogos extraídos de aplicativo, ausência de apreensão de objetos ilícitos na busca domiciliar, inexistência de contemporaneidade, suficiência das condições pessoais favoráveis, ofensa à proporcionalidade e, por extensão, concessão de prisão domiciliar com fundamento no artigo 580 do Código de Processo Penal.

II. Questão em discussão

4.

Cinge-se a controvérsia em examinar: (i) se o decreto de prisão preventiva ostenta motivação concreta e suficiente, com demonstração do
fumus commissi delicti
e do
periculum libertatis
; (ii) se a alegada fragilidade dos elementos telemáticos, a ausência de apreensão de ilícitos na residência e a suposta falta de individualização da conduta infirmam, de plano, a custódia cautelar; (iii) se houve superação temporal dos fundamentos da medida extrema; (iv) se as condições pessoais favoráveis e o princípio da proporcionalidade autorizam a substituição da prisão por cautelares diversas; e (v) saber se é possível, nesta via, estender ao paciente prisão domiciliar concedida a coinvestigados.

III. Razões de decidir

5.

A decisão impugnada ostenta fundamentação concreta e idônea, amparada em investigação de larga extensão e em dados telemáticos regularmente obtidos, os quais indicam, em tese, a inserção do paciente em organização criminosa estruturada, na função de “lojista” e em contato direto com os líderes da ORCRM, com aparente divisão de tarefas e atuação voltada à traficância, circunstâncias que, aliadas à reiteração delitiva, revelam-se aptas a justificar a custódia cautelar para resguardar a ordem pública, a instrução criminal e suspender as atividades do grupo criminoso.

6.

A impugnação atinente à suficiência dos indícios de autoria das conversas extraídas de aplicativo, da negativa de autoria, bem assim à profundidade da individualização da conduta, reclama incursão no acervo investigativo, providência incompatível com a via estreita do
habeas corpus.
Basta, nesta sede, a presença de elementos indiciários minimamente individualizados, os quais foram explicitados no decreto cautelar.

7.

A ausência de apreensão de objetos ilícitos na diligência domiciliar não descaracteriza, por si só, os indícios de participação delitiva, quando o édito prisional se apoia em outros elementos informativos convergentes. Do mesmo modo, condições pessoais favoráveis não prevalecem sobre a necessidade concreta da segregação, sobretudo diante da notícia de registros policiais por delitos graves, da gravidade específica do contexto apurado e do receio de reiteração criminosa.

8.

Não procede a alegação de falta de contemporaneidade. Em investigações complexas, que dependem de extração e análise de dados telemáticos, o lapso temporal não esvazia a atualidade do perigo, mormente quando ainda persistem diligências recentes e se apura infração de natureza permanente.

9.

A estrutura do grupo, a divisão funcional das tarefas, o risco de continuidade delitiva e a necessidade de resguardar eventuais colaboradores da persecução penal evidenciam a inadequação das medidas cautelares diversas da prisão ou a expedição de salvo-conduto, nos termos da excepcionalidade concretamente demonstrada no caso.

10.

Não há que se falar em afronta ao princípio da proporcionalidade, haja vista que a prisão preventiva possui natureza cautelar e encontra respaldo em decisão judicial fundamentada.

11.

O pleito de prisão domiciliar, fundado na extensão de benefício concedido a coinvestigados não comporta conhecimento integral nesta instância, sob pena de supressão de instância, vez que a matéria não foi previamente submetida ao Juízo de primeiro grau.

IV. Dispositivo e tese

12.

Habeas Corpus
parcialmente conhecido e, na parte conhecida, denegado.

Tese de julgamento:
“1. A prisão preventiva mostra-se legítima quando o decreto judicial explicita, com base em investigação complexa e elementos telemáticos regularmente obtidos, materialidade e indícios suficientes de autoria, bem como risco concreto à ordem pública e à instrução criminal decorrente da suposta integração do agente em organização criminosa vocacionada ao tráfico de drogas. 2. A ausência de apreensão de objetos ilícitos na residência, por si só, não neutraliza os fundamentos cautelares quando subsistem outros elementos indiciários convergentes. 3. Em delitos de natureza permanente e em apurações que demandam análise técnica de dados telemáticos, a contemporaneidade aferida pelo artigo 315, § 1o, do Código de Processo Penal relaciona-se à atualidade do perigo, e não ao mero marco cronológico dos fatos. 4. Condições pessoais favoráveis não impedem a decretação nem autorizam a revogação da prisão preventiva quando presente o
periculum libertatis
. 5. Não se constata violação ao princípio da proporcionalidade, pois a custódia preventiva, de natureza cautelar, está amparada em decisão judicial devidamente motivada. 6. O pleito de extensão de prisão domiciliar a coinvestigado exige prévio exame pelo Juízo natural, o que inviabiliza o conhecimento do pleito na via mandamental.”

_______________

Dispositivos citados:
artigos 312, § 2o, 313, inciso I, 315, § 1o, 318, inciso VI, 319 e 580 do Código de Processo Penal; Enunciados números 6 e 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso; Tese número 12 da Edição 32 das Jurisprudências em Teses do Superior Tribunal de Justiça.

Jurisprudências relevantes mencionadas:

TJMT - N.U 1009336-57.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 21/05/2025, Publicado no DJE 27/05/2025; N.U 1004853-47.2026.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 10/03/2026, Publicado no DJE 16/03/2026; N.U 1006785-70.2026.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 03/03/2026, Publicado no DJE 10/03/2026; N.U 1037831-14.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 10/12/2025, Publicado no DJE 12/12/2025; N.U 1048242-19.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 03/03/2026, Publicado no DJE 10/03/2026; N.U 1000120-38.2026.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 10/02/2026, Publicado no DJE 18/02/2026;
N.U 1032866-27.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 11/02/2025, Publicado no DJE 14/02/2025.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de
Habeas Corpus,
com pedido de concessão liminar, impetrado pela advogada
Nicolly Daghetti
em favor de
Rafael Estefanio Thim Barbosa
, apontando como autoridade coatora o
MM.

Juiz da 5a Vara Criminal da Comarca de Sinop/MT,
que decretou a prisão preventiva do paciente nos autos do incidente n.o 1029038-41.2025.8.11.0015, decorrente do Inquérito Policial n.o 299.4.2025.31609, no qual se apura a suposta prática dos crimes de Organização Criminosa (art. 2o da Lei n. 12.850/2013) e Tráfico de Drogas (art. 33 da Lei n. 11.343/2006) (ID 337421368 - Pág. 9 e seguintes).

Nas razões da impetração, registradas sob o ID 330755371, a defesa sustenta a ilegalidade da medida extrema, ao argumento de ausência dos requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal e de carência de fundamentação idônea, por estar o decreto prisional amparado unicamente em conversas extraídas de aplicativo, sem individualização da conduta e sem as datas precisas e com autoria questionável. Aduz, ainda, que a diligência de busca e apreensão realizada restou negativa, inexistindo situação de flagrância ou apreensão de objetos ilícitos em poder do paciente.

A defesa alega, também, a ausência de contemporaneidade dos fatos e invoca condições pessoais favoráveis, destacando que o paciente é primário, possui residência fixa, exerce atividade lícita e é arrimo de família, porquanto possui convivente gestante e filha de apenas anos de idade.

Ao final, requereu, em sede
liminar
, a expedição de salvo-conduto para suspender imediatamente os efeitos do mandado de prisão expedido. No
mérito
, aguarda a confirmação da ordem, a fim de revogar em definitivo a ordem de prisão preventiva decretada, consolidando-se o salvo-conduto, ou, subsidiariamente, a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão (ID 330755371).

Anexou documentos (ID 330755372 e seguintes).

Em sede de plantão judiciário, o pedido liminar foi
indeferido
(ID 330764350).

As
informações
da autoridade apontada como coatora foram prestadas e juntadas no ID 332462376.

Instada a se manifestar, a douta
Procuradoria-Geral de Justiça
, em parecer subscrito pelo Procurador de Justiça
João Augusto Veras Gadelha
, opinou pela
denegação
da ordem, manifestando-se quanto à prisão provisória, quando, no caso, foi decretada a prisão preventiva em relação ao paciente nos termos do parecer de ID 331901862, assim ementado:

“
Habeas Corpus
: Organização criminosa e tráfico de drogas – Busca-se, inclusive liminarmente, pela revogação da prisão provisória, sem prejuízo da imposição das medidas restritivas do art. 319 do CPP –
Liminar indeferida
– A tese de negativa de autoria/participação, é impertinente de exame, eis que a incursão no mérito da impetração demandaria análise de provas, inviável – Preenchimento dos requisitos constantes dos incisos I e III, alínea “a”, do art. 1o da Lei 7.960/89 – A medida constritiva temporária, consubstanciados na existência de fundadas razões do envolvimento do paciente com a organização criminosa e na imprescindibilidade para as investigações do inquérito policial, uma vez que, em tese, o paciente o paciente Rafael Estefânio Thim Barbosa integra a organização criminosa “Comando Vermelho”, sendo que a investigação teve início com a prisão em flagrante de Leandro Messias dos Santos, apontado como integrante da facção. A análise dos dados extraídos do celular de Leandro revelou uma rede organizada voltada ao tráfico de drogas na região de Sinop/MT, com ramificações que envolviam diversos indivíduos, incluindo o paciente – Indicativos de envolvimento do paciente na Organização Criminosa “Comando Vermelho” – A necessidade da prisão temporária está exposta de forma fundamentada e concreta, afigura-se incabível a substituição por medidas cautelares alternativas (TJMT, N.U 1001924-46.2023.8.11.0000, Relator: des. Orlando de Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal, j. em 07/03/2023) – Predicados pessoais favoráveis não obstam a custódia provisória (Enunciado Orientativo n.o 43) – Contemporaneidade da prisão não restrita a época da prática do delito – Crimes de natureza permanente – Ponto finalizando, ainda que o paciente alegue ser genitor e arrimo de família, tal circunstância, por si só, não se revela apta a infirmar a necessidade da segregação provisória, sendo certo que a mera existência de prole e de vínculos familiares, embora relevante sob a ótica social, não assume, no caso concreto, caráter de essencialidade capaz de afastar a custódia provisória, sobretudo diante da ausência de demonstração inequívoca de que sua presença constante seja imprescindível para o cuidado direto dos dependentes –
Pela denegação da ordem
”.

Em 27.11.2025, a defesa requereu a reconsideração da decisão que apreciou o pedido liminar (ID 332633894).

Na sequência, em 12.12.2025, foi proferida decisão monocrática que julgou prejudicado o
habeas corpus
, ao fundamento de superveniente perda de objeto, em razão de decisão do Juízo de origem, datada de 10.12.2025, que subsistiu a prisão preventiva por prisão domiciliar, cumulada com medidas cautelares diversas (ID 336494864 e PJe 1o grau n. 1029038-41.2025.8.11.0015 – ID 217749889).

Em razão desse equívoco material, a defesa opôs Embargos de Declaração, com pretensão de efeitos infringentes e com pedido liminar (reiterando os pleitos já apreciados quando do indeferimento), além de invocar a incidência do princípio da isonomia (art. 580 do CPP) em benefício do paciente, sob o argumento de que, após a impetração do
writ,
foi proferida decisão favorável a alguns coinvestigados, mediante revogação da prisão preventiva e prisão domiciliar providência que, segundo sustentou, também lhe deve ser estendida (ID 337419362).

Diante desse cenário, proferi decisão monocrática com fulcro nos artigos 1.022 e 1.024 do CPC, c/c art. 3o do CPP, acolhendo os aclaratórios, para sanar o erro apontado, tornando sem efeito a decisão que julgou prejudicado o
mandamus,
e determinando o regular prosseguimento do presente
mandamus
(ID 353605868.

É o relatório.

Em mesa para julgamento.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Infere-se dos autos da medida cautelar de Pedido de Prisão Preventiva n. 1029038-41.2025.8.11.0015 que a autoridade policial do Município de Sinop/MT, no interesse das investigações desenvolvidas no Inquérito Policial n. 299.4.2025.31609, representou pela decretação de prisões preventivas e temporárias, bem como pela expedição de mandados de busca e apreensão domiciliar, quebra de sigilo de dispositivos eletrônicos, bloqueio de valores e compartilhamento de provas, em desfavor de mais de 40 investigados (ID 337421367 - Págs. 21/49 e ID 337421358 - Pág. 26).

Os fatos tiveram início com a prisão em flagrante de
Leandro
Messias dos Santos,
quando foi encontrado em sua posse entorpecente, arma de fogo e munições. Na ocasião, também foi apreendido seu aparelho celular, posteriormente submetido à extração de dados nos autos do APF n. 1005209-31.2025.8.11.0015, cuja análise revelou indícios de sua vinculação à organização criminosa Comando Vermelho, com atuação na logística do tráfico de drogas na região.

Consta, ainda, do relatório policial que
Leandro
exerceria função estratégica na ORCRIM, mantendo interlocução direta com
Fernando
Ramos de Oliveira
e outros integrantes da facção, atuando na logística financeira e como intermediário entre a
liderança
do grupo e os traficantes locais encarregados da comercialização dos entorpecentes.

A partir dessas investigações, a Autoridade Policial requereu, inicialmente, em relação a diversos investigados apontados como envolvidos na ORCRIM, entre eles o paciente
Rafael Estefanio Thim Barbosa,
a decretação da prisão temporária, a expedição de mandado de busca e apreensão domiciliar e a indisponibilidade de valores.

O Ministério Público, todavia, manifestou-se em parcial divergência quanto ao pleito da Autoridade Policial pugnando pela decretação da prisão preventiva, em substituição à prisão temporária, requerida em relação a alguns investigados, inclusive ao paciente, por entender presentes os pressupostos autorizadores da medida cautelar mais gravosa.

Ao apreciar a postulação, o Juízo singular acolheu o pleito ministerial e determinou a expedição do competente mandado de prisão em desfavor do paciente.

Na decisão, consignou-se que as investigações apontariam, em tese, vínculo direto entre
Rafael Estefanio Thim Barbosa
,
Pedro Ricardo Dávila Machado de Sousa
e
Leandro
Messias dos Santos,
indicando que atuariam de forma coordenada na movimentação e distribuição de entorpecentes, em conjunto com integrantes da facção criminosa, desempenhando funções logísticas relevantes para a manutenção do comércio ilícito de drogas.

A decisão foi proferida mediante os seguintes fundamentos:

“27.
RAFAEL ESTEFANIO THIM BARBOSA
e PEDRO RICARDO DÁVILA MACHADO DE SOUSA

As investigações apontam
vínculo direto entre os representados e
LEANDRO

MESSIAS
, revelando que ambos atuariam de forma coordenada na movimentação e distribuição de entorpecentes.

Os dados colhidos nos autos sugerem que
PEDRO RICARDO
e
RAFAEL

ESTEFANIO
operavam em conjunto com membros da facção, desempenhando funções logísticas essenciais à manutenção do comércio ilícito
.

(...)

O
fumus comissi delicti
, portanto, é consequência de minuciosa investigação feita pela Delegacia Especializada em Repressão ao Crime Organização de Sinop/MT, que logrou êxito em apontar de forma individualizada, o
modus operandi
engendrado pelos alvos, principais lideranças e pessoas do círculo íntimo, na atuação criminosa, cuja gama de crimes vem alcançando patamares vertiginosos, nas mais diversas camadas da sociedade, com efeitos deletérios de notório reconhecimento, tanto sociais, quanto econômicos, com o aumento do número de crimes das mais diversas espécies, de maneira satisfatória a demonstrar a
materialidade
e os indícios suficientes de
autoria
delitiva
para o deferimento da medida pessoal pleiteada.

Demonstrado o
fumus comissi delicti
, deve ainda estar presente o
periculum libertatis
, evidenciado, no caso concreto, ante a
necessidade
e
contemporaneidade
da medida cautelar extrema, para
garantia da ordem pública
e
conveniência da instrução criminal
.
Explico:

A investigação em comento é extensa e minuciosa, repleta de informações que, de forma crucial, foram obtidas legalmente por intermédio de técnicas especiais de investigação. Não é para menos, está-se diante de investigações que buscam identificar e ao menos refrear a organização criminosa que, hodiernamente, possui maior domínio e atuação criminosa neste Estado, cujo modos violentos de manutenção da hegemonia são noticiados regularmente nos mais diversos meios de comunicação.

A estrutura complexa, rica em detalhes e engodos engendrados com o especial fim de manutenção do “poder”, arregimentação de mais membros (atualmente cerca de 30 mil pessoas envolvidas) e para assegurar o enriquecimento ilícito e proveitos econômicos provenientes da mais completa gama de crimes, como roubos, latrocínios, furtos qualificados, lavagem de capitais, tráfico de drogas, homicídios, torturas, demonstra a extremíssima gravidade dos fatos investigados
e que o abalo à ordem pública é inconteste
.

As mais diversificadas técnicas de investigação e cautela pugnadas demonstram-se fundamentais quando se verifica que os alvos são apontados como os principais líderes da organização criminosa e seus familiares, que atuam em proveito da ORCRIM e sob seu comando direto, todos peças que se demonstram fundamentais na continuidade das práticas criminosas, pertencentes ao mais elevado escalão da estrutura criminosa.

Com a franca expansão das organizações criminosas, neste Estado, principalmente da investigada nestes autos denominada, Comando Vermelho de Mato Grosso, o decreto da prisão preventiva se demonstra consentâneo aos requisitos de
necessidade
e
contemporaneidade
exigidos pela lei, porquanto restringir a liberdade dos principais líderes da organização e demais alvos que a integram como agentes fundamentais nas práticas dos crimes e estrutura criminosa, é a única medida capaz de impedir a continuidade das práticas delitivas.

O abalo a
ordem pública
, portanto, mostra contornos elevados de tal maneira que denota a necessidade de adoção da medida pessoal extrema, para acautelar o bem jurídico tutelado. A estrutura complexa demonstrada pelos representados, associado à evidente certeza de impunidade e liberdade na prática criminosa que ressai do estilo de vida luxuoso que ostentam e poderio econômico em completo descompasso à licitude, demonstra elevado
periculum libertatis
e merece imediata resposta Estatal.

Cediço que organizações criminosas como tal, enraizada por todo o Estado, nas mais diversas camadas sociais, contando com centenas e centenas de membros não se permite,
s.m.j.,
aterrar de inopino. Entretanto, a prisão preventiva de seus principais integrantes é medida necessária para ao menos diminuir a atuação.

O
risco de reiteração delitiva ressai, igualmente, dos antecedentes criminais dos representados, que ora carreio aos autos, que, a teor do já mencionado na representação, sobreleva a periculosidade dos agentes e necessidade de sua prisão cautelar para impedir a continuidade delitiva e o abalo à ordem pública, em constante vulneração pela atividade da organização criminosa
.

Nos termos do Enunciado no 6 do TJMT:
“O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência.”

Contudo, impende destacar que a ausência de antecedentes desabonadores de
alguns representados
não impede o decreto da prisão cautelar, quando verificada a existência dos requisitos legais autorizadores da medida, sendo justamente este o caso dos autos.

Não é porque o agente não possui maus antecedentes nos termos da lei ou reincidência, que terá, por si só, sua prisão preventiva negada pelo julgador, uma vez que a liberdade dos agentes violará sobremaneira a ordem pública, colocará a segurança pública em risco, notadamente quando
há fortes indícios de que estes agentes tecnicamente primários integram organização criminosa de notável estrutura e atuação neste Estado.
Tais circunstâncias devidamente trazidas à baila processual pela autoridade policial merece ser considerada pelo julgador para o fim de aplicar, o que preleciona o Enunciado no 43 do TJMT:
“As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis”

Desta forma, os antecedentes e a
conduta social dos representados, supostos integrantes e líder da ORCRIM, que atuam, pelo que consta da representação, no cerne estrutural da referida organização, na prática de diversos crimes, mormente furto qualificado e lavagem de capitais com várias movimentações,
demonstra que o ímpeto criminoso e a ousadia despendidos pela organização criminosa. Logo, o ímpeto criminoso não será contido com medidas cautelares diversas da prisão. Em liberdade, quaisquer uns dos representados encontrarão os mesmos estímulos para a continuidade da prática dos crimes e o fortalecimento da organização logo, o risco iminente de reiteração criminosa é fator concreto a ser eficazmente evitado pelo Poder Judiciário.

(...)

Nesta ordem de ideias, não há como desconsiderar que
a medida cautelar extrema demonstra-se necessária, também, para resguardar a vida e a integridade física de eventuais testemunhas que desejarem colaborar com as investigações e com a Justiça, sendo, portanto, imprescindível por conveniência da instrução criminal que todos aqueles identificados como membros integrantes desta organização, voltada à lavagem de dinheiro e pratica de outros crimes
, tenham suas liberdades temporariamente restringidas, para que sejam imediatamente retirados do convívio social ao menos até que seja desmantelada essa estrutura criminosa.

Sobre a
contemporaneidade
, à luz do disposto no art. 315, § 1o, do Código de Processo Penal, como se depreende do
modus operandi
cuidadosamente eleito por cada um dos integrantes da organização criminosa, mostra-se evidente, seja por ser um crime permanente (integrar organização criminosa), seja porque os alvos estão inseridos em vários seguimentos da sociedade civil organizada. Isso reflete não apenas a contemporaneidade, mas também a necessidade da prisão ora decretada, não exaurindo reflexos negativos aos fundamentos decisórios um mero cálculo aritmético de que a conduta foi praticada há alguns meses, sobretudo quando sabe-se da dificuldade na produção das provas periciais que subsidia toda a investigação.

(...)

Tais fatos demonstram concretamente o motivado receio de perigo e existência concreta de fatos contemporâneos que justifiquem a aplicação da medida de exceção, nos termos exigidos pelos artigos 312, § 2°, e 315, § 1°, ambos do Código de Processo Penal, incluídos pela Lei n° 13.964/2019.

Logo, a medida de exceção encontra amparo legal no inciso I do artigo 313 do Código de Processo Penal, pois a conduta praticada tipifica
crime doloso punido com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos
; e pelas provas até agora constantes dos autos os representados não praticaram o fato em circunstâncias que afastem a ilicitude do crime (CPP, art. 314).

Por derradeiro, a gravidade concreta do delito, o
modus operandi
da ação delituosa, demonstram a periculosidade bastante dos agentes que integram a organização criminosa de forma a justificar não somente o forte abalo a ordem pública, mas também a prisão homenageia os princípios da proporcionalidade e razoabilidade da medida ao caso concreto.

Ex positis,
em consonância ao parecer ministerial e, com fulcro no artigo 312, § 2o c/c artigo 313, incisos I e II, e artigo 315, § 2o, todos do Código de Processo Penal,
DECRETO A PRISÃO PREVENTIVA

dos representados:

(...)

28.
RAFAEL ESTEFANIO THIM BARBOSA
(...)
”. Sublinhei (ID
337421366).

Busca-se, na presente impetração, a expedição de salvo-conduto, ao argumento de ausência de fundamentação idônea da decisão impugnada e de não preenchimento dos requisitos do art. 312 do CPP; alega-se, ainda, a ausência de contemporaneidade dos fatos, a presença de condições pessoais favoráveis, negativa de autoria, ofensa ao princípio da proporcionalidade e, nos Embargos de Declaração, a extensão ao paciente da decisão favorável concedida a coinvestigados de prisão domiciliar, com fundamento no art. 580 do CPP.

A decisão apontada como coatora, em sentido diametralmente oposto ao sustentado pela defesa, ostenta
fundamentação concreta e idônea
, ancorada na
materialidade
e em
indícios suficientes de autoria
e na necessidade de
resguardar a ordem pública
, consideradas a gravidade do contexto fático apurado, a suposta vinculação do paciente a
organização criminosa
estruturalmente articulada, a divisão funcional de tarefas entre os investigados e o
risco concreto de reiteração delitiva.

Com efeito, a custódia cautelar foi decretada no âmbito de investigação deflagrada a partir de representação da Autoridade Policial, na qual se requereu a adoção de diversas medidas cautelares, dentre elas prisões, buscas domiciliares e bloqueio de valores. As apurações tiveram como ponto de partida a apreensão do aparelho celular de
Leandro Messias dos Santos,
posteriormente submetido à extração e análise de dados telemáticos, os quais teriam evidenciado a existência de estrutura criminosa supostamente vinculada à facção Comando Vermelho, integrada, em tese, por mais de quarenta pessoas, voltada à prática do tráfico de drogas na região de Sinop/MT.

Nesse panorama investigativo, procedeu-se à análise prévia das condutas de diversos investigados, entre eles o paciente, a quem se atribuiu a função de “lojista”, isto é, responsável pela comercialização direta de entorpecentes com
Leandro
(um dos líderes da facção), notadamente com base nos elementos dos dados telemáticos de submetidos à análise.

O
decisum
ainda destacou que o núcleo estrutural da organização criminosa estaria voltado à prática de diversos delitos, como tráfico de drogas, furto qualificado e lavagem de capitais, com movimentações financeiras relevantes. Esse cenário evidenciaria, em tese, o elevado grau de organização do grupo, bem como a ousadia e a persistência da atuação criminosa, circunstâncias aptas a justificar a adoção da medida extrema para a preservação da ordem pública, bem como para interromper a atividade da ORCRIM.

Acresça-se que nas informações prestadas pela impetrada de ID 337421357 - Pág. 30, o paciente “
possui registros policiais por crimes graves
, incluindo roubo majorado (B.O. 2022.140145), promoção de organização criminosa (B.O. 2025.183037) e tráfico de drogas (B.O. 2024.85140). Consta ainda que, em 20/10/2025, RAFAEL e PEDRO foram flagrados na posse de veículo com mandado de busca e apreensão ativo, tendo sido verificado, inclusive, que PEDRO recebeu valores provenientes de um roubo no qual RAFAEL figura como suspeito (B.O. 2025.25400)”.
Destaquei.

Essas circunstâncias mostram-se suficientes para amparar a decretação da medida extrema, em conformidade com os artigos 312 e 315 do Código de Processo Penal.

Nessa linha, a Tese n. 12 da Edição 32 das Jurisprudências em Teses do Superior Tribunal de Justiça estabelece que a prisão cautelar pode ser decretada para garantia da ordem pública especialmente nas hipóteses de reiteração delitiva, participação em organização criminosa, gravidade concreta da conduta, periculosidade social do agente ou pelas circunstâncias em que praticado o delito, como na hipótese, confira-se:

“
A prisão cautelar pode ser decretada para garantia da ordem pública potencialmente ofendida, especialmente nos casos de: reiteração delitiva, participação em organizações criminosas, gravidade em concreto da conduta, periculosidade social do agente, ou pelas circunstâncias em que praticado o delito (modus operandi).”

(Vide:
https://www.stj.jus.br/internet_docs/jurisprudencia/jurisprudenciaemteses/Jurisprud%C3%AAncia%20em%20teses%2032%20-%20PRIS%C3%83O%20PREVENTIVA.pdf
).
Destaquei.

Corroborando essa ilação, transcrevem-se escólios de ementa sobre o assunto:

“
III. Razões de decidir 3.
O exame do decreto prisional revela fundamentação concreta, embora sucinta, a qual aponta a especial gravidade dos delitos imputados, o possível envolvimento habitual do paciente com organização criminosa e o fundado receio de reiteração delitiva, a evidenciar a necessidade da segregação para garantia da ordem pública.
4. A prisão preventiva foi decretada com base em elementos indiciários que apontam suficientemente a materialidade e a autoria delitivas, destacando-se a apreensão de droga, de arma de fogo e munições, bem como de documentos falsos na residência do paciente, em contexto de cumprimento de ordens judiciais de busca e apreensão e de prisão preventiva decretadas pela Vara de Combate ao Crime Organizado da Comarca de Belém/PA, que fez referência ao suposto vínculo do paciente com a organização criminosa Comando Vermelho, na função de tesoureiro. 5.

A gravidade concreta das condutas e o risco de reiteração delitiva, aliadas à ausência de prova pré-constituída a indicar predicados pessoais idôneos para afastar o periculum libertatis, tornam inadequadas as medidas cautelares alternativas do art. 319 do CPP. IV. Dispositivo e tese 6. Ordem denegada. Tese de julgamento: "
A fundamentação concreta e suficiente, baseada em prova da materialidade e em indícios de autoria, bem como na suposta gravidade da conduta, na periculosidade social do paciente – que, em tese, atua no contexto de organização criminosa –, e no fundado receio de reiteração delitiva, justifica a decretação da prisão preventiva a bem da ordem pública, inviabilizando, por consequência, a substituição do cárcere por medidas cautelares diversas.
" (...)”. (N.U 1009336-57.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 21/05/2025, Publicado no DJE 27/05/2025).

“III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A estreita via do habeas corpus não comporta dilação probatória, sendo inviável a discussão aprofundada sobre a autoria, valoração que deve ser reservada ao juízo natural da causa, no momento da prolação da sentença.
4. A gravidade concreta dos delitos investigados, evidenciada pela estrutura complexa da organização criminosa, aliada à reiteração delitiva, justifica a imposição e manutenção da segregação cautelar para a garantia da ordem pública, com o objetivo de interromper a atuação do grupo criminoso
. 5. Com o encerramento da instrução processual, fica superada a alegação de constrangimento ilegal por excesso de prazo, nos termos da Súmula no 52 do Superior Tribunal de Justiça. 6. A existência de execução penal autônoma e eventual direito à progressão de regime não possuem o condão de interferir na manutenção da segregação preventiva nestes autos, dada a independência das esferas e a gravidade dos novos fatos apurados. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Ordem denegada. Teses de julgamento: “1. É inviável a discussão probatória sobre autoria delitiva na via estreita do habeas corpus. 2. A necessidade de interromper a atuação de organização criminosa complexa constitui fundamento idôneo para a decretação e manutenção da prisão preventiva para garantia da ordem pública. 3. O encerramento da instrução criminal supera a alegação de excesso de prazo para a formação da culpa.” Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 312, 316, parágrafo único, e 319. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula no 52; TJMT, Enunciado Orientativo no 42 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas. (N.U 1006785-70.2026.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 03/03/2026, Publicado no DJE 10/03/2026). Destaquei.

Também não prospera, nesta via, a alegação de que a medida extrema estaria fundada exclusivamente em conversas extraídas de aplicativo de mensagens desprovidas de data, fragilizadas pela ausência de apreensão de itens ilícitos na residência do paciente ou destituídas de individualização e/ou de autoria.

Isso porque a aferição da suficiência, higidez e alcance probatório dos elementos informativos, inclusive quanto à efetiva
individualização
da conduta e
negativa de autoria
, demandam exame aprofundado do acervo investigativo, providência incompatível com a cognição sumária própria do
habeas corpus.
Nesse ponto, nos termos do Enunciado n. 42 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas, segundo o qual “
não se revela cabível na via estreita do habeas corpus discussão acerca da autoria do delito”.

De igual modo, a controvérsia acerca da
ausência de data precisa das conversas telemáticas
exige análise minuciosa quanto à autenticidade, integridade e valor probatório desses dados, matéria a ser submetida à instrução criminal, sob o crivo do contraditório, sendo bastante, nesta fase, a presença de indícios mínimos regularmente obtidos.

Ademais, o fato de a diligência de
busca e apreensão no domicílio do paciente não ter resultado na apreensão de objetos ilícitos
não afasta, por si só, os indícios de autoria ou participação, sobretudo quando a investigação se ampara em elementos que, em tese, apontam para sua inserção em organização criminosa voltada ao tráfico de drogas.
Nesse sentido, confira-se:

“Tese de julgamento:
A ausência de apreensão de droga com o paciente não impede a decretação da prisão preventiva quando presentes outros indícios de participação em organização criminosa voltada ao tráfico de drogas e armas
. A contemporaneidade pode ser mitigada em hipóteses de crimes permanentes ou quando há elementos que indicam continuidade delitiva. A gravidade concreta da conduta e os antecedentes criminais justificam a custódia cautelar para a garantia da ordem pública, tornando inadequadas as medidas cautelares alternativas. (...)”. (N.U 1037831-14.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 10/12/2025, Publicado no DJE 12/12/2025). Destaquei.

Igualmente, não se verifica a alegada ausência de
contemporaneidade
da medida extrema. Como bem ressaltado pela impetrada, a atualidade dos fundamentos cautelares, à luz do art. 315, § 1o, do Código de Processo Penal, não se esvai por simples cálculo cronológico entre os fatos investigados e a decretação da prisão, notadamente quando se está diante de investigação complexa, amparada em extração e análise de dados telefônicos, cuja produção probatória demanda tempo e apuro técnico.

Soma-se a isso a circunstância de que a investigação permanece em curso, com diligências recentes e mandados de prisão em fase de cumprimento, o que evidencia a atualidade do risco apontado e afasta a tese de superação temporal dos fundamentos cautelares.

Nessa perspectiva, os elementos até então coligidos indicam o fundado receio de perigo decorrente do estado de liberdade do paciente, bem assim a presença de fatos contemporâneos aptos a justificar a imposição da medida excepcional, nos termos dos arts. 312, § 2o, 313, inciso I, e 315, § 1o, todos do Código de Processo Penal.

A propósito, colacionam-se os seguintes julgados a respeito:

“6.
Não procede a alegação de ausência de contemporaneidade, pois, em investigações complexas envolvendo organizações criminosas, o lapso temporal entre os fatos investigados e a decretação da prisão preventiva pode decorrer da necessidade de análise de dados telemáticos e aprofundamento investigativo, persistindo o risco à ordem pública enquanto não desarticulada a estrutura criminosa
(...) IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Ordem de habeas corpus denegada. Tese de julgamento: "1. A apreensão de expressiva quantidade de entorpecentes e a demonstração de estrutura organizada para o tráfico constituem fundamentos idôneos para a prisão preventiva para garantia da ordem pública.
2. Em investigações complexas envolvendo organização criminosa, o lapso temporal entre os fatos investigados e a decretação da prisão preventiva não afasta a contemporaneidade quando persistente o risco à ordem pública.
3. Condições pessoais favoráveis não impedem a manutenção da custódia cautelar quando presentes fundamentos concretos que evidenciem a necessidade da medida." (...)”. (N.U 1048242-19.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 03/03/2026, Publicado no DJE 10/03/2026). Destaquei.

“Tese de julgamento: (...) 3. A contemporaneidade da prisão preventiva relaciona-se com a atualidade dos motivos que justificam a custódia cautelar, não com o momento da prática delituosa. 4. Condições pessoais favoráveis não são suficientes para afastar a prisão preventiva quando presentes os requisitos legais autorizadores da medida. (...)”. (N.U 1000120-38.2026.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 10/02/2026, Publicado no DJE 18/02/2026).

Ainda nesse contexto, embora as
condições pessoais favoráveis
do paciente mereçam registro, é certo que, isoladamente, não se revelam suficientes para obstar a segregação cautelar, sobretudo quando presentes os pressupostos e requisitos legais que legitimam a decretação da medida extrema, como parece evidenciado na hipótese em análise.

Sobre o tema, segue excerto de julgado do Superior Tribunal de Justiça: “
O fato de o acusado possuir bons predicados pessoais, como residência fixa e trabalho lícito, por si só, não afasta a necessidade da prisão preventiva, conforme pacífico entendimento desta Corte
(...)”. (STJ - RHC: 200601 GO 2024/0245160-9, Relator.: Ministra DANIELA TEIXEIRA, Data de Julgamento: 22/10/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/10/2024).

Seguindo essa mesma orientação, o
Enunciado no. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas

pontua que: “
As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o
periculum libertatis
”.

Tampouco há violação ao
princípio da
proporcionalidade
, uma vez que, em sede de
habeas corpus,
é incabível antecipar discussão sobre eventual pena ou regime prisional. A prisão cautelar tem natureza distinta da pena definitiva, sendo voltada à garantia do processo penal e não à antecipação de sanção.

Ilustrando o tema:

“(...) 7. Não houve afronta aos princípios da presunção de inocência e da proporcionalidade, conforme jurisprudência consolidada, que reconhece a legitimidade da prisão preventiva quando justificada por fundamentos idôneos (...)”.(N.U 1032866-27.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 11/02/2025, Publicado no DJE 14/02/2025)
.

Por fim, tampouco se evidencia a alegada violação ao
princípio da isonomia
, com fundamento no art. 580 do Código de Processo Penal.

Pelo que se tem dos autos, o pedido de prisão domiciliar não foi submetido à análise do Magistrado de 1o grau, o que configuraria indevida
supressão de instância,
motivo pelo qual a tese não deve ser conhecida.

Ainda assim, não se divisa ilegalidade manifesta ou teratologia flagrante que justifique, em caráter excepcional, a concessão de ofício da medida pleiteada.

A
invocação do art. 318, VI, do Código de Processo Penal exige comprovação de que o investigado seja o único responsável pelos cuidados do filho menor, circunstância que não se confunde com a mera condição de provedor econômico do núcleo familiar.

A extensão de benefício concedido a coinvestigado pressupõe efetiva identidade fática-processual, o que não se mostra possível aferir nesta sede de cognição sumária, notadamente diante da informação de que o paciente responde por crimes graves circunstância que, em tese, o distingue dos demais investigados beneficiados com a prisão domiciliar, conforme se extrai da decisão de ID 337419396 - Pág. 9.

Nessa mesma linha de intelecção, colhe-se precedente desta Terceira Câmara Criminal:

“Tese de julgamento: “1. É vedado ao Tribunal de Justiça conhecer originariamente de matérias não apreciadas pelo juízo de primeiro grau, sob pena de indevida supressão de instância, salvo em casos de teratologia flagrante, não verificada na espécie. (...)”. (N.U 1004853-47.2026.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 10/03/2026, Publicado no DJE 16/03/2026).

CONCLUSÃO

Isto posto, em sintonia
parcial
com o parecer ministerial,
julgo parcialmente extinta
, sem análise de mérito, a ação de
habeas corpus
impetrada, quanto à tese de prisão domiciliar,
sob pena de

indevida supressão de instância
e, na parte conhecida,
denego a ordem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/03/2026